Tribunal: TJDFT
Processo: 0059320-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0059320-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA, HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, EDSON FRANCO DE OLIVEIRA e HOLTON MOYSES VIEIRA FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de expurgos inflacionários de conta poupança. Os autores aderiram ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme documentação ID 9647202 e 17259082 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve adesão pelos autores ao acordo já homologado pelo STF entendo pela perda superveniente do interesse das partes na análise dos recursos. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020 19:11:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador